Tribunal: TCU
Processo: 043.419/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 228/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.419/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Fernandes da Silva (XXX.141.688-XX); Bruno Silva Baena de Souza (XXX.766.089-XX); Carla Silvano de Souza (XXX.498.887-XX); Ivan Russo de Oliveira (XXX.360.258-XX); Jander Machado (XXX.389.496-XX); Jussara Josiney Pires Taques Leite de Almeida (XXX.541.844-XX); Leandra Costa Silva (XXX.148.786-XX); Leonardo Samu de Figueiredo (XXX.435.597-XX); Rogério Pinheiro Machado do Amaral (XXX.020.028-XX); Thiago Dantas Abe (XXX.551.188-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.